Tribunal: TJDFT
Processo: 0706946-17.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do CPC, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de manifestação das exequentes acerca das diligências infrutíferas para citação das executadas configura ausência de pressupostos processuais a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito; (ii) estabelecer se, para tanto, seria exigível a prévia intimação pessoal das partes, conforme § 1o do art. 485 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação válida do executado constitui pressuposto essencial para a constituição e o desenvolvimento regular do processo executivo, sendo dever da parte exequente adotar as providências necessárias para sua efetivação, nos termos dos arts. 239 e 240, § 2o, do CPC.
4. A ausência de manifestação das apelantes, mesmo após regularmente intimadas para se pronunciar sobre as diligências de citação infrutíferas, caracteriza omissão que inviabiliza o prosseguimento válido da execução.
5. A extinção do feito com base no art. 485, IV, do CPC prescinde de intimação pessoal da parte autora, sendo tal exigência aplicável apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III do mesmo artigo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: "1. A ausência de manifestação da parte exequente quanto às diligências infrutíferas para citação do devedor configura falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, justificando a extinção nos termos do art. 485, IV, do CPC."; "2. A extinção do processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC prescinde de intimação pessoal da parte exequente, exigível apenas nas hipóteses previstas nos incisos II e III do mesmo artigo."; "3. Compete ao exequente o dever de impulsionar o processo e viabilizar a formação válida da relação processual, não podendo sua inércia ser imputada ao juízo.".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, II, III, IV e §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1919529, ApCiv. 00109589620168070007, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível; TJDFT, Acórdão 1745847, ApCiv. 07088144120218070005, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível.